Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-32.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-32.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: P. B. R. S. e outros (3) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000/TJBA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e pela parte autora em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), indeferindo, contudo, o acompanhamento por assistente terapêutico. 2. O Estado da Bahia recorre, impugnando exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A parte autora, por sua vez, apela para obter o fornecimento do assistente terapêutico em ambiente escolar. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ante a tese firmada no Tema 1.002 do STF e a decisão do Órgão Especial deste Tribunal na ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000; e (ii) o dever do Poder Público de fornecer assistente terapêutico como parte do tratamento de saúde de criança com TEA. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual se vincula, em razão de sua autonomia institucional, superando a tese de confusão patrimonial. 5. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial da legislação estadual que vedava a condenação, alinhando-se à decisão do STF e tornando impositiva a manutenção do capítulo da sentença que condenou o Estado. 6. O direito à saúde deve ser integral (art. 196, CF), e a Lei nº 12.764/2012 assegura atendimento multiprofissional às pessoas com TEA. O assistente terapêutico, conforme laudo médico, atua como extensão da equipe de saúde no ambiente escolar, sendo essencial para a eficácia do tratamento e a inclusão social do paciente, configurando-se como dever do Estado seu fornecimento. IV. Dispositivo e tese Nega-se provimento ao recurso do Estado da Bahia e dá-se provimento ao recurso da parte autora. Tese de julgamento: “1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é medida impositiva, em observância ao Tema 1.002 do STF e à decisão proferida pelo Órgão Especial do TJBA na ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000. 2. O fornecimento de assistente terapêutico integra o tratamento multidisciplinar de saúde de criança com Transtorno do Espectro Autista, sendo dever do Estado garanti-lo quando houver prescrição médica, em observância ao direito à saúde integral e à Lei n.º 12.764/2012.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 134, 196 e 227; Lei nº 12.764/2012, art. 3.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 1.140.005/RJ (Tema 1.002); TJBA, ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento 8040496-17.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000119-32.2024.8.05.0141, em que figuram como Apelantes e Apelados o ESTADO DA BAHIA e P. B. R. S. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO à Apelação da parte autora, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça